Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. TOLERÂNCIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. O autor pleiteava a abstenção de demolição de sua moradia edificada em chácara localizada em área pública destinada a Equipamento Público Comunitário - EPC, até que fosse regularizada a propriedade em seu favor ou, alternativamente, sua realocação em outro imóvel compatível. Subsidiariamente, requereu indenização pelas benfeitorias realizadas e o reconhecimento do direito de retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de área pública pelo particular pode gerar direito à retenção e indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir na política administrativa de fiscalização e regularização fundiária do ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
4. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias, consoante Súmula 619 do c. STJ.
5. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas. 5.1. A ocupação de imóvel situado em área pública por particular, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não induz à posse, porquanto caracteriza mera detenção. 5.2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública.
6. O direito social à moradia depende de políticas públicas do Estado, as quais são regidas, no âmbito distrital, pela Lei Distrital no 3.877/2006, de competência da CODHAB, sendo essencial preencher os critérios objetivos ali estabelecidos, admitindo-se a intervenção judicial apenas em casos de abuso ou ilegalidade flagrante, não verificados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias.
2. O exercício do poder de polícia administrativa, incluindo demolições de construções irregulares, é prerrogativa exclusiva do Poder Público e não pode ser afastado pelo Judiciário.
3. O direito à moradia não pode ser invocado para legitimar ocupações irregulares de bens públicos, devendo ser assegurado por meio de políticas habitacionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII, e 6o; CC, art. 1.196; Lei Distrital no 2.105/1998, arts. 51 e 178; Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, arts. 116, 131 e 132; Lei Distrital no 3.877/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STJ, AgInt no AREsp 1678760/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 10/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 04/08/2020; TJDFT, Acórdãos 1664269, 1414957, 1200663, 1394263, 1920071.